Tribunal: TJES
Processo: 5015284-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015284-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPRINGER CARRIER LTDA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DO PRODUTO. REFRIGERADOR COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REPAROS NO PRAZO DE 30 DIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a compra de refrigerador que com poucos meses de uso apresentou vícios no compartimento superior. Aduz o requerente que abriu ordem de serviço, mas os defeitos permanecem, tendo em vista que as rés não os solucionaram nem substituíram o produto por outro novo. Requer a restituição do valor pago pelo produto e indenização por danos morais.

2.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar as requeridas na restituição do valor pago pelo produto e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00. A requerida SPRINGER CARRIER LTDA, em recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção da sentença.

3.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.

No mérito, é incontroverso que o produto adquirido apresentou falhas que impediam seu correto funcionamento. Em que pese a recorrente afirmar que o autor não aceitou a realização de reparos, tal afirmação carece de comprovação nos autos. A apresentação de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pela recorrente, não basta para comprovar que o requerente recusou os reparos. A rigor, a alegação carece até de verossimilhança, pois o proprietário do produto é o maior interessado na solução do impasse. Tanto que registrou reclamação administrativa para que fossem providenciados os reparos necessários.

6. Assim, tenho por comprovada a violação ao art. 18, § 1º do CDC, justificando-se a manutenção da sentença no que diz respeito à devolução do valor pago pelo produto.

7.
No que diz respeito ao dano moral, resta configurado o dispêndio da parte autora para resolver o problema que há muito o incomoda. Cuida-se de bem durável e de considerável valor, sendo forçoso esperar o mínimo de durabilidade. Além da frustração por não utilizar o bem recém comprado, há ainda o sentimento negativo desencadeado por não solucionar a questão administrativamente. Ademais, trata-se de bem importante nos dias atuais. A situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e adentra na esfera da personalidade, tendo essa não só o dever de suprir o desequilíbrio, mas também de punir o agente causador do dano e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso a outrem.

8. Outrossim, a quantia fixada (R$5.000,00) encontra-se em patamar semelhante ao arbitrado por esta Turma Recursal em casos de situações equivalentes, devendo ser mantido.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)